Tribunal: TJES
Processo: 0005404-74.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005404-74.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFFAWSKI ROCHA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE DE FILHO MENOR. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, encontra-se devidamente fundamentada, a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, do mesmo diploma penal, e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No âmbito do Tribunal do Júri, a fixação da pena deve respeitar a soberania dos veredictos, cabendo ao magistrado, no exercício de discricionariedade regrada, fundamentar adequadamente a individualização da reprimenda.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o grau de reprovabilidade da conduta extrapola o inerente ao tipo penal, como ocorre na hipótese em que o agente ceifa a vida de figura que exercia função paterna e integrava o núcleo familiar, revelando acentuada quebra de confiança e maior censura moral.

A jurisprudência admite a exasperação da pena-base quando o delito envolve relação de parentesco ou vínculo familiar assemelhado, por evidenciar circunstância concreta que agrava a reprovabilidade da conduta.

As consequências do crime podem ser negativadas quando ultrapassam o resultado típico da morte, especialmente quando comprovado que a vítima era responsável pelo sustento material e afetivo de filho menor, que resta em situação de orfandade e desamparo.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de filhos menores deixados pela vítima constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, e ausentes agravantes, a pena intermediária foi adequadamente fixada, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

Mantém-se o regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, diante do quantum de pena aplicado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 65, I, 68 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 29/6/2007; TJSP, Revisão Criminal 0011445-15.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.801.920/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005404-74.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFFAWSKI ROCHA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFFAWSKI ROCHA NASCIMENTO
, em face da r. sentença acostada no ID 17155899, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri daquela localidade, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de condenar o acusado pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, à pena definitiva de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 17155908, a defesa técnica postula o redimensionamento da pena-base aplicada, reduzindo-a para o patamar mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

O apelante, em seu recurso, insurge-se contra a pena aplicada, razão pela qual passo a tecer as considerações.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, no vertente caso, ao individualizar a pena do apelante quanto ao crime de homicídio qualificado, na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, fixou a pena-base considerando desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime, nos seguintes termos exatos da sentença de ID 79435581 (fls. 11/12):

A
culpabilidade
, considerada como o grau de reprovação do comportamento, é elevada, vez que a vítima era companheiro da mãe do réu, e todos viviam como família há anos, ao ponto de, nesta ocasião, o próprio agente reconhecer que o ofendido assumiu as funções parentais, já que o seu pai biológico foi ausente.

[...]

As
consequências
, para além da morte do ofendido, são desfavoráveis, uma vez que a vítima era responsável pelo sustento material de um filho menor, que acabou desamparado diante da morte do genitor.

Sendo assim, considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o juiz sentenciante realizou o incremento fundamentado e fixou a pena-base do acusado em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, pugna a defesa pela redução da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea, razão pela qual passo à análise de cada um dos vetores contestados.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado, avaliando o nível de censura que a ação específica atrai.

Dito isso, no caso em análise, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação.

Isso porque, dos autos, verifica-se que o acusado ceifou a vida de quem exercia função paterna em sua vida, eis que a vítima, Maurílio Lima das Neves, era o companheiro de longa data da mãe do apelante, tendo assumido responsabilidades familiares e parentais em face da ausência do pai biológico do réu.

Assim sendo, matar uma figura que representava um esteio familiar e paternal demonstra uma insensibilidade moral acentuada e uma quebra de confiança que transbordam, em muito, a reprovação ordinária já contida no tipo penal de homicídio.

Tal fundamentação é perfeitamente idônea para exasperar a pena-base, conforme orientação da jurisprudência pátria, que legitima o recrudescimento da sanção quando o crime envolve relações de parentesco ou proximidade assemelhada. Vejamos a orientação jurisprudencial sobre o tema:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS. RELATOS DA TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU O FATO E RELATOU COM DETALHES. RÉU QUE DURANTE DISCUSSÃO, EM UMA AÇÃO RÁPIDA, SE APROPRIOU DE UM PEDAÇO DE MADEIRA E DESFERIU UM GOLPE NA CABEÇA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA ERA PADRASTO DO AUTOR. DISCUSSÃO PELO FATO DE QUE A VÍTIMA SE RECUSOU A DAR DINHEIRO PARA COMPRAR DROGAS. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DA PENA BASE NA METADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. Provada a materialidade do homicídio pela prova pericial e existindo versão nos autos, da incidência de qualificadora, amparada nas nos depoimentos de testemunha, não há que se falar em anulação do julgamento popular por manifesta contrariedade à prova dos autos.
2. Afigura-se adequado, em sede de homicídio, o aumento de um terço sobre as penas-base, incidente na primeira fase da dosimetria penal, quando as circunstâncias da conduta extrapolem o comum do tipo, ensejando resposta penal mais rigorosa, como no presente caso em que a vítima era padrasto do réu, que cuidou dele desde que tinha um ano de idade, além da existência maus antecedentes.
3. Revisão Criminal parcialmente deferida para reduzir as penas do peticionário. (TJSP; RevCr 0011445-15.2023.8.26.0000; Ac. 17787376; Sertãozinho; Sexto Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 15/04/2024; DJESP 22/04/2024; Pág. 2520).

Por sua vez, quanto às
consequências do crime
, estas também foram idoneamente negativadas pelo juízo sentenciante.

Nesse ponto, a defesa argumenta que a dor e a perda são resultados inerentes ao crime de homicídio, no entanto, o dano causado pela conduta do apelante extrapolou o limite normal do tipo penal, eis que restou amplamente comprovado nos autos que a vítima possuía um filho menor de idade do qual era o responsável pelo sustento material e afetivo.

Nessa linha intelectiva, o resultado da ação homicida deixou essa criança na condição de órfã, submetida ao desamparo financeiro e psicológico.

Salienta-se que a orfandade precoce e o rompimento abrupto do sustento material de um menor justificam plenamente a elevação da pena-base, pois revelam um impacto social e familiar devastador, não abrangido pela simples elementar da morte no tipo penal. Tal entendimento encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no precedente a seguir transcrito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O recorrente foi condenado nas instâncias ordinárias por homicídio qualificado, com pena de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a dosimetria da pena do recorrente, especificamente quanto às circunstâncias judiciais relativas à conduta social, circunstâncias e consequências do crime, bem como quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e da agravante de crime praticado contra ascendente. III. Razões de decidir
3. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelas instâncias ordinárias foram consideradas idôneas, incluindo a conduta social desfavorável do recorrente e as consequências do crime, como o fato de a vítima ter deixado filhos menores órfãos.
4. A prática do crime na presença de familiares da vítima, incluindo um menor de idade, foi considerada fundamento apto para valorar as circunstâncias do crime. 5. A atenuante de confissão espontânea não foi reconhecida, pois o recorrente não admitiu a prática do crime, limitando-se a apresentar uma versão alternativa dos fatos. 6. O pedido de afastamento da agravante do art. 61, inciso II, "e", do Código Penal, não foi conhecido devido à aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e a falta de impugnação adequada no agravo regimental atraiu a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e as consequências do crime podem justificar a exasperação da pena base. 2. A ausência de confissão espontânea impede o reconhecimento da atenuante correspondente. 3. A falta de impugnação adequada no agravo regimental atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, 2º, inciso IV; art. 61, inciso II, "e". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 869.056/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AGRG no HC 929.333/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.801.920; Proc. 2024/0447094-6; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Portanto, as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante encontram-se fundamentadas em elementos concretos dos autos, de modo que devem ser integralmente mantidas, uma vez que a avaliação negativa da culpabilidade e das consequências do crime não padece de qualquer ilegalidade.

Logo,
mantenho a pena-base fixada ao apelante.

Prosseguindo para a segunda fase da dosimetria, observo que o magistrado sentenciante reconheceu corretamente a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu possuía menos de 21 anos na data dos fatos. Com isso, a aplicação da atenuante resultou na pena intermediária de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Lado outro, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes.

Enfim, na terceira fase da dosimetria, o juízo observou adequadamente a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual restou adequadamente fixada a pena definitiva de Raffawski Rocha Nascimento em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Mantenho, por sua vez, o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos exatos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)